Tribunal: TJBA
Processo: 0014467-84.1991.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014467-84.1991.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CHAGAS E FONSECA LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO PROCESSUAL. VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INÉRCIA DO ESTADO EM NÃO REALIZAR AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. OBEDIÊNCIA À REGRA PREVISTA NO ART. 485, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal, com fundamento no abandono da causa, é válida à luz do art. 485, III, do CPC, em casos onde a Fazenda Pública permanece silente mesmo após intimação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, sabe-se que a extinção do processo sem o exame do mérito em razão do abandono da causa (art. 485 , III, do CPC) não se confunde com o instituto da prescrição intercorrente, que se relaciona com o direito material e promove a aniquilação do crédito pelo decurso do tempo. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade dessa espécie de extinção do feito executivo, desde que o ente público seja devidamente intimado e, ainda assim, permaneça inerte, configurando desinteresse na continuidade do feito, o que ocorreu na situação dos autos. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação conhecida e desprovida. __________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 183, §1º e art. 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.474.386/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024; TJBA - Apelação: 07731916820138050001, Relator.: ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA, Data de Julgamento: 30/09/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL. , Data de Publicação: DJe 25/02/2022; STJ, AgInt no REsp: 1948080 MS 2021/0211053-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0014467-84.1991.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados CHAGAS E FONSECA LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR23E/18